Tribunal: TJDFT
Processo: 0705948-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. PEDIDO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO ATRIBUTO. PEDIDO DESPROVIDO DE INTERESSE. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE JULGAMENTO. MATÉRIA PERTINENTE AO MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO DO JULGADO SOB O PRISMA DE NULIDADE. INVIABILIDADE. PRELIMINAR. FORMULAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ARGUIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. INCIDÊNCIA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA PARTE COM OS FATOS E DIREITO INVOCADO. RESOLUÇÃO DA POSTULAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012, caput e §§1o e 3o).
2. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
3. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação ou erro de julgamento, porquanto não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido e o error in judicando demanda a reforma, se o caso, do decidido, encartando matéria pertinente ao mérito, e não a invalidação do pronunciamento judicial (CF, art. 93, inc. IX).
4. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.